Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-20.2022.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da instituição financeira ré – Descabimento – Sentença que não comporta quaisquer reparos – Demonstrada irregularidade na cobrança efetuada em face da parte autora – Negativação indevida – Dano moral

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da instituição financeira ré – Descabimento – Sentença que não comporta quaisquer reparos – Demonstrada irregularidade na cobrança efetuada em face da parte autora – Negativação indevida – Dano moral indenizável no caso em tela – De rigor a manutenção da parcial procedência do pleito autoral – Sentença de parcial procedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada – Recurso não provido.